Tribunal: TJMT
Processo: 1020222-07.2024.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020222-07.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO RODRIGUES GOMES - CPF: 829.268.163-91 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA.AÇÕES IDÊNTICAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Litispendência.
Há litispendência quando se repete ação que ainda está em trâmite (art. 337, §4º, do CPC) Nesse sentido:
N.U 1009513-03.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024 e N.U 1008892-24.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024).

Esta ação é idêntica a ação 1020215-15.2024.8.11.0015,
pois
possuem
as mesmas partes (PEDRO RODRIGUES GOMES e DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A), a mesma causa de pedir (negativação indevida decorrente do contrato 0004212794202401 no valor de R$86,48) e
p
e
dido
(declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais)
Havendo

ações

idênticas
,
há

coisa

julgada
. Na
sentença

recorrida

ficou

bem

elucidado
:
"
Nos autos
nº
1020215-15.2024.8.11.0015
questiona
o
débito
de R$ 86,48
vencido

em
11/02/2024
referente

ao

contrato

nº
0004212794202401.
Débito

este
que
também
é
objeto
dos autos
nº
1020222-07.2024.8.11.0015. (...) Assim,
quanto

aos
autos nº 1020222-07.2024.8.11.0015, de
ofício
, se
deve

reconhecer
a
litispendência
e
consequente

extinção

sem

análise
do
mérito

nos

termos
do art. 337,
inciso
VI, §§1º e 3º do CPC.
"

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1020222-07.2024.8.11.0015

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
PEDRO RODRIGUES GOMES

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

PEDRO RODRIGUES GOMES

ajuizou

reclamação

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
Noticiou
que
restritivo
de
crédito

foi

negativado

em

seu

nome
pela
parte

requerida
no valor de R$84,48; e b) o
restritivo
é
indevido
, visto que
não

nunca

celebrou

qualquer

contrato
com a
parte

requerida
.
Requereu a declaração de inexistência de débito e indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,

nos

seguintes

termos
:

"Vistos etc.
Dispensado
o
relatório

nos

termos
do art. 38 da Lei
nº
9.099/95.
Fundamento
e
decido
. A
teor
do art. 355,
inciso
I do CPC o
feito

comporta

julgamento

antecipado

sendo

desnecessária
a
dilação

probatória
. Das
preliminares
Da
conexão
e da
litispendência
Em consulta
ao
Sistema
PJe

observa

a

existência
de
três

demandas

movidas

pelo
Autor
em
face da
Requerida
. Nos autos
nº
1020215-15.2024.8.11.0015
questiona
o
débito
de R$ 86,48
vencido

em
11/02/2024
referente

ao

contrato

nº
0004212794202401.
Débito

este
que
também
é
objeto
dos autos
nº
1020222-07.2024.8.11.0015.
Já

nos
autos
nº
1020224-74.2024.8.11.0015 o
objeto
é o
débito
de R$ 223,59
vencido

em
11/03/2024
referente

ao

contrato

nº
0004123912202402. Com
cada

petição

inicial
o Autor
apresentou

extrato
de
negativação

indicando

a

existência
dos
seguintes

débitos
:
Portanto
, no
fracionamento
de
sua

pretensão
o Autor
acabou

por

repetir
a
petição

inicial
que
versava

sobre
o
débito
de R$ 86,48 o que
deixou
o
débito
de R$ 151,55
sem

qualquer

questionamento
. Assim,
quanto

aos
autos nº 1020222-07.2024.8.11.0015, de
ofício
, se
deve

reconhecer
a
litispendência
e
consequente

extinção

sem

análise
do
mérito

nos

termos
do art. 337,
inciso
VI, §§1º e 3º do CPC. Em
seus

argumentos
o Autor
afirma
que
cada

negativação
se
refere

a
um
contrato

diverso
e,
portanto
,
não
seria
necessária
a
reunião
dos autos.
Contudo
,
na

lista
de
contratos

acima

indicados
é
possível

observar
que
o

número
do
contrato
é
composto
pela UC +
ano
+
mês
da
fatura
. A
título
de
ilustração

os

débitos
de R$ 86,48 do
contrato
nº 0004212794202401 e R$ 151,55 do
contrato
nº 0004212794202402
possuem
radical,
destacado

em

negrito
o qual
corresponde
à UC e o final
sendo

referência
da
fatura
,
respectivamente

janeiro
e
fevereiro
/2024.
Já
o
débito
de R$ 223,59 se
refere

ao

contato

nº
0004123912202402 que versa
sobre
UC
diversa
da anterior.
Todavia
,
analisando

os

documentos

apresentados
pela
Requerida

nos
autos
questão
se
observa
que ambas UC’s
estão

instaladas
no
mesmo
local. Vide:
Todavia
,
enquanto
a UC
nº
4212794-4 se
refere

ao

imóvel

instalado

na

frente
do
terreno
a UC
nº
4123912-0 se
refere

a

imóvel

instalado

nos

fundos
do
terreno
. Nesse
contexto é oportuno que haja a reunião dos processos
à luz do art. 55, §3º do CPC
visando

evitar

prolação
de
decisões

conflitantes
. Da
origem
do
extrato
de
negativação

Inexiste

exigência legal quanto à origem do extrato de negativação
,
ressalvadas

hipóteses
de
omissão

ou

adulteração
.
Não

havendo

quaisquer

indícios
dos
documentos

apresentados

pelo
Autor era
ônus
da
Requerida

apresentar
a
contraprova
que
entendesse

necessária

já
que
também

possui

acesso
a tais
bancos
de dados. Dos
indícios
de
litigância

predatória
Nos autos
nº
1020222-07.2024.8.11.0015 a
Requerida

discorreu

longamente

sobre

indícios
que
entende

demonstrar
que a Dra. ANABEL RODRIGUES DE LARA
praticaria

litigância

predatória

ao

adotar

narrativas

idênticas

em

seus

fatos
,
ao
se
utilizar
de
comprovantes
de
endereço

em

nome
de
terceiros
,
por

vezes

utilizando

boletos
com o
mesmo

endereço
para
pessoas

distintas
e
fracionando

suas

demandas
. Em que
pese

seus

apontamentos
,
nenhum
deles versa
especificamente

aos
autos
em

análise
.
Portanto
,
cabe
a
parte

interessada
,
entende
que um(a)
advogado
(a)
comete

infração

ético-disciplinar

promover
a
respectiva

representação

perante
o Tribunal de
Ética
e
Disciplina
da OAB a qual o(a)
advogado
(a)
está

vinculado
(a) para
adoção
das
respectivas

providências
. Sem
outras

preliminares
,
nem

vislumbrando

nulidades

passo

a

análise
do
mérito
. Do
mérito
Ao
longo
dos
três

processos

acima

mencionados
o Autor
nega

a

existência
de
vínculo

jurídico
. Quanto à UC
nº
4212794-4 a
Requerida

demonstrou

nos
autos
nº
1020215-15.2024.8.11.0015 que
houve
a
troca
de
titularidade
para o
nome
do Autor
em
02/10/2023 (id. 172974462) tendo o
próprio

comparecido

em

uma

unidade
da
Requerida
e
apresentado

cópia
de
seu
RG
sendo

registrada
selfie (id. 172974453, p. 04).
Já
para a UC
nº
4123912-0 a
Requerida

demonstrou

nos
autos
nº
1020224-74.2024.8.11.0015 que
houve

solicitação
de nova
ligação

em
05/07/2023 (id. 172972282)
quando
,
também
o Autor
compareceu

em

uma

unidade
da
Requerida

apresentando

cópia
de
seu
RG e
registrada

uma
selfie (id. 172972281, p. 03). Assim,
foi

apresentada
a selfie do Autor
nos
autos nº 1020215-15.2024.8.11.0015: Em
seguida
a selfie do Autor
nos
autos nº 1020224-74.2024.8.11.0015: As quais
são

compatíveis
com as imagens do Autor
registradas

nas

respectivas

audiências
de
conciliação
: A
prova
documental
apresentada
pela
Requerida

nos

processos

em

questão

não

deixa

dúvidas
que o Autor
compareceu

pessoalmente

em

uma
de
suas

unidades

munido
de
seu

documento

oficial
com
foto
,
registrou
selfies para
solicitar
a
alteração
de
titularidade
e nova
ligação
o que
ocasionou
as UC’s
acima
a
ficarem

em

seu

nome
.
Porém
,
diante
de
sua

inadimplência

seu

nome

foi

licitamente

inscrito

em

cadastro
de
inadimplentes
.
Ocorre
que,
ao

invés
de
adimplir

os

débitos
que
contraiu
o Autor altera a
verdade
dos
fatos

negando

a

existência
de
vínculo

jurídico e buscando se eximir do pagamento de débitos

licitamente

anuídos
. Da
litigância
de
má-fé
Por
todo
o
exposto

acima

fica

evidente
que a
conduta
do Autor se
aplica

aos

incisos
II e III do art. 80 do CPC
ao

alterar
a
verdade
dos
fatos

negando
que
tenha

contratado

quando

há
robusta
prova

nos
autos
em

sentido

contrário
e
buscando
o
enriquecimento

ilícito

ao

deixar
de
pagar

os

débitos

devidos
. Do
pedido

contraposto
Nos autos nº 1020215-15.2024.8.11.0015 – UC nº 4212794-4 A
requerida

demonstra

a

existência
dos
seguintes

débitos
que
totalizam
R$ 929,29
: As
quais
por

terem

sido

originadas
de regular
contratação
do
serviço

são

devidas
. Nos autos nº 1020224-74.2024.8.11.0015 – UC nº 4123912-0 A
requerida

demonstra

a

existência
dos
seguintes

débitos
que
totalizam
R$ 433,66
: As
quais
por

terem

sido

originadas
de regular
contratação
do
serviço

são

igualmente

devidas
. Do
dispositivo
Diante do
exposto
, com
fulcro
no art. 487,
inciso
I do Código de
Processo
Civil
opino
pela
improcedência
dos
pedidos
do Autor
nos
autos nº 1020215-15.2024.8.11.0015 e 1020224-74.2024.8.11.0015
julgando
o
feito

extinto
com
resolução
do
mérito
.
Ainda
, pela
procedência
dos
pedidos

contrapostos
para
condenar
o Autor no
pagamento
do valor total R$ 929,29
nos
autos nº 1020215-15.2024.8.11.0015 e R$ 433,66
nos
autos nº 1020224-74.2024.8.11.0015
cujo

cumprimento
de
sentença

deverá
se
dar

nos

respectivos
autos
acima

indicados
. Para fins de
correção

monetária

deverá

incidir
o INPC
acrescido
de
juros

moratórios
simples de 1%
ao

mês
a
partir
a
respectiva
data de
vencimento
de
cada

fatura

até
29/08/2024 e
posteriormente

deverá
ser
utilizado
o IPCA e
juros
pela taxa legal
nos

termos
dos arts. 386 e 406, §1º do CC. Para
os
autos nº 1020215-15.2024.8.11.0015 e 1020224-74.2024.8.11.0015
condeno
o Autor no
pagamento
de
custas

processuais
,
honorários

advocatícios

os
quais
arbitro
, para
cada

processo

em
R$ 2.000,00
em

atenção

ao
art. 85, §§2º, 8º e 16 do CPC
os
quais
deverão
ser
corrigidos

pelo
IPCA a
partir

desta
data e
acrescidos
de
juros
pela taxa legal a
partir
do
trânsito

em

julgado
.
Ainda
,
condeno
o Autor, para
os
autos
nº
1020215-15.2024.8.11.0015 e 1020224-74.2024.8.11.0015, no
pagamento
de
multa

por

litigância
de
má-fé
a qual
fixo

em
9%
sobre
o valor da causa
a

incidir

individualmente
para
cada

processo

acima

mencionado
. Por
fim
,
quanto

aos
autos
nº
1020222-07.2024.8.11.0015,
opino
pela
extinção

sem

análise
do
mérito

ao

reconhecer
, de
ofício
,
a

existência
de
litispendência

nos

termos
do art. 485,
inciso
V do CPC. Sem
custas
,
despesas

processuais

ou

honorários

advocatícios
a
teor
dos arts. 54 e 55 da Lei
nº
9.099/1995.
Determino
a
reunião
entre
os
autos
nº
1020215-15.2024.8.11.0015 e 1020224-74.2024.8.11.0015 para que
doravante

tramitem

em
conjunto
por

força
da
conexão

reconhecida
.
Interposto

Recurso

Inominado
,
às

contrarrazões
,
após

conclusos
para o
juízo
de
admissibilidade
.
Preclusas
as vias
recursais
, nada
sendo

requerido

em
10
dias
,
certifique
-se,
anote
-se,
baixe
-se e
arquive
-se. P. I. C. O
presente

Projeto
de
Sentença

será

submetido
à
apreciação
do
Excelentíssimo
Senhor
Doutor
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial
Cível
de Sinop/MT,
na
forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art. 8º,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
nº 270/2007. Antônio Orli Macedo Melo Juiz Leigo SENTENÇA Vistos etc. Uma
vez
que
o

projeto
de
sentença
sub
oculis
,
em
face da causa entre
litigantes

assinalados
e
qualificados
,
elaborado

pelo
(a) Juiz(a) Leigo(a) no regular
exercício
do
seu
mister, sob
orientação
e
supervisão

deste

subscritor
, se
encontra

em

consonância
com
os

ditames
da lei e da
justiça

na

dicção
do
direito
,
merece

a

aprovação

deste
Juiz
togado
. Isto
posto
,
homologo
o
presente

projeto
de
sentença
,
como

parte

integrante

indissociável

deste

decisum
, para que
surta

seus

legais
e
jurídicos

efeitos
,
nos

termos
do art. 40 da Lei
n.º
9.099/1995 e art. 8.º, caput e
parágrafo

único
, da Lei
Complementar

estadual

n.º
270/2007. Sinop/MT, (data
registrada
no
sistema
). Cassio Luís Furim Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
inexiste

litispendência
, pois
os

processos

tem

como

objeto

contratos

diferentes
; b)
inexiste

prova

a

origem
da
dívida

negativada
; e c) o
restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in re
ipsa
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025